Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-77.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM RENÚNCIA AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR DESISTÊNCIA. CORREÇÃO. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DESNECESSIDADE PARA REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL.
I. Pedido de extinção da execução – ou do cumprimento de sentença – sem renúncia ao crédito só pode ser interpretado como desistência, consoante a inteligência do artigo 775 do Código de Processo Civil.
II. Requerimento de declaração de insolvência civil deve ser instruído com título judicial ou extrajudicial, prescindindo de “certidão de crédito”, nos termos do artigo 754 do Código de Processo Civil de 1973, dispositivo legal em vigor por força do artigo 1.062 do Código de Processo Civil de 2015.
III. Recurso conhecido e desprovido.